Tribunal: TJDFT
Processo: 0725545-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. NÃO COMPARECIMENTO EM JUÍZO. ART. 50, V. LEP. RECONHECIMENTO. FUGA. DATA FIXADA. PRIMEIRO DIA POSTERIOR À DATA LIMITE MARCADA PARA COMPARECIMENTO BIMESTRAL. INTERREGNO CONSIDERADO COMO EFETIVO CUMPRIMENTO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
1. Tratando-se de apenado em cumprimento de prisão domiciliar, com condição imposta de comparecimento bimestral, conta-se como prazo de cumprimento de pena a data entre o dia da última apresentação em juízo e o último dia do prazo em que ele deveria se apresentar.
2. Agravo em execução conhecido e provido.